Tribunal: TJES
Processo: 5010153-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010153-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANILSON BENFICA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO.
PACIENTE FORAGIDO. CRIME HEDIONDO. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E O RESULTADO PRÁTICO DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
F
umus comissi delicti
e

periculum libertati
s
estão devidamente comprovados no caso concreto.

2. A condição de foragido do acusado constitui fundamento apto a ensejar a decretação da prisão preventiva, como forma de assegurar a aplicação da Lei Penal.

3. O fato do paciente não ter sido devidamente citado, em nada altera a necessidade de decretação da prisão preventiva dado que seu patrono tem atuado nos autos regularmente, não havendo prejuízo para sua defesa.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5010153-71.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: JANILSON BENFICA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZA DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE CA
RIACICA
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JANILSON BENFICA DA SILVA

contra suposto ato coator da lavra da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a decretação da prisão preventiva do paciente nos autos de nº 0010744-58.2019.8.08.0012, o qual é investigado pelos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Estevão Jacobson de Oliveira); no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal (vítima Gustavo da Cruz Meira); e no artigo 244-B, §2º, da lei 8.069/90.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o paciente só foi ouvido na fase inquisitorial e que, em nenhum momento dos autos, ele foi citado pessoalmente. Ademais, argumenta que a própria vítima é amiga do paciente, que a decretação de sua prisão preventiva é baseada em fundamentação genérica e que o paciente não atrapalhou a instrução processual.

Após análise detida dos autos originais, apesar dos esforços do impetrante, não vislumbro quaisquer irregularidades na decretação da medida cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pela Magistrada
a quo
ao paciente.

Isso porque, presentes estão os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP, que autorizam a prisão processual. Em relação ao

fumus comissi delicti,

tal requisito é inferido nos autos dado que a Magistrada
a quo
pronunciou o paciente e os demais réus, levando-os a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decisão às fls. 773-775 de ID nº 9234395, perante os indícios da materialidade e autoria delitiva.

Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que o paciente é amigo da vítima, que não tem inimizades e que nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos. (TJES; HC 5000224-14.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; DJES 21/03/2024)

Em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito é devidamente cumprido, expondo a necessidade da prisão do paciente para preservação da ordem pública e para o resultado prático da ação criminal, por conta da gravidade e hediondez do incurso penal (é investigado pelo cometimento de um homicídio consumado e outro tentado) e pelo fato do paciente encontrar-se foragido.

O nosso Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em casos semelhantes, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente e do risco de reiteração delitiva. A condição de foragido do acusado constitui fundamento apto a ensejar a decretação da prisão preventiva, como forma de assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela.
3. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar, quanto presentes os fundamentos para justificar sua manutenção. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5000172-18.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento prisão para garantir a ordem pública em razão do réu ostentar condenação criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.
2. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
(AGRG no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJES; HC 5001407-20.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024)

Pontuo que, quanto a ausência de interferência do paciente na instrução processual e o fato dele só ter sido ouvido na fase inquisitorial, a situação de encontrar-se foragido, faz com que tais argumentações caiam por terra, devendo a decretação da prisão ser mantida para garantir a aplicação da lei penal.

No que diz respeito à suposta ausência de citação do paciente, entendo que é indiferente em sede de Habeas Corpus, tendo em vista que seu patrono tem atuado na Ação Penal, não havendo prejuízo para a sua defesa, e isso em nada altera o fato da prisão preventiva ainda ser imprescindível. Ressalto que a Magistrada
a quo
procedeu com a tentativa de citação por edital do paciente em decisão de ID nº 48668896 do processo de origem, demonstrando que ocorreram diversas tentativas para encontrá-lo.

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade e o trabalho lícito do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Diante tudo até aqui exposto,
DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.